Tribunal: TJMT
Processo: 1000081-96.2023.8.11.0048
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000081-96.2023.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[APARECIDA MARCOS DE ARRUDA - CPF: 503.796.151-34 (EMBARGANTE), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES DE SOUZA - CPF: 079.197.781-15 (EMBARGADO), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração.
Omissão e erro material. Indenização por fruição de imóvel. Correção monetária. Retificação formal sem efeitos

modificativos.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos declaratórios anteriores e manteve o reconhecimento do direito à indenização por fruição indevida de imóvel. A embargante alega erro material, pois o acórdão embargado teria atribuído indevidamente a ela discussão sobre coisa julgada, quando o tema era exclusivamente a ausência de fixação de índice de correção monetária sobre os aluguéis.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em erro material ao afirmar que os embargos anteriores discutiam a existência de coisa julgada e se há omissão quanto à definição do índice de correção monetária a ser aplicado sobre os aluguéis fixados como indenização pela ocupação do imóvel.

III. Razões de decidir

3.
Constatado erro material no acórdão embargado ao atribuir à embargante tese não deduzida nos embargos anteriores, havendo apenas insurgência quanto à ausência de índice de correção monetária nos valores devidos.

4. O vício formal, embora existente, não possui aptidão para modificar o mérito do julgado, que já havia reconhecido a incidência de correção monetária desde o ajuizamento da ação e de juros moratórios desde a citação, sendo cabível a apuração do montante em sede de liquidação.

5. Não verificada omissão quanto ao critério de atualização, o qual se coaduna com a jurisprudência do STJ sobre a taxa de ocupação: valor de mercado do aluguel, corrigido monetariamente desde o ajuizamento e com juros legais de 1% ao mês a partir da citação.

IV
. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para retificar erro material no acórdão embargado.

Tese de julgamento:
"1. Atribuição equivocada de fundamentos não deduzidos em embargos de declaração configura erro material sanável sem modificação de mérito. 2. A indenização por fruição indevida de imóvel, arbitrada como taxa de ocupação, deve ser atualizada monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescida de juros legais a partir da citação, com apuração em fase de liquidação."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Aparecida Marcos de Arruda (I
d.
298456390) contra o acórdão
,
proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do TJMT, que rejeitou os embargos de declaração anteriores, mantendo, no mérito, o reconhecimento do direito à indenização por fruição indevida de imóvel, afastando a alegação de prescrição e a existência de coisa julgada.

A embargante sustenta, nesta nova oposição, a ocorrência de omissão e erro material, sob a alegação de que o acórdão embargado incorreu em inexatidão ao afirmar que os embargos anteriores versavam sobre a existência de coisa julgada, quando, na realidade, o único fundamento ali deduzido foi a ausência de fixação de índice de correção monetária sobre os aluguéis devidos pela ré, pela ocupação indevida do imóvel.

Acrescenta que
não foi fixado no acórdão nenhum índice de correção dos aluguéis no período ocupado, haja vista que a ré permaneceu no imóvel, sem nada pagar, por 12 anos, entre os períodos de até 2011 até 2023.

Requer, ainda, que seja determinada a correção monetária dos aluguéis com base em índice próprio de mercado (índice de aluguéis) ou que se determine sua apuração na fase de liquidação, via perícia, considerando que a posse do imóvel pela parte ré teria perdurado por mais de 12 anos, sem pagamento de qualquer valor.

A embargada, apesar de intimada, deixou transcorrer o prazo sem ofertar contraminuta.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em apreço, assiste parcial razão à embargante, porquanto, ao analisar os autos, verifica-se que os embargos de declaração anteriormente opostos (ID 277195884) não trataram de alegação de coisa julgada, como constou indevidamente no v. acórdão embargado (ID 296896372), mas se limitaram a questionar a ausência de aplicação de índice de correção monetária sobre os valores arbitrados a título de indenização pela fruição do imóvel
.

Entretanto, o acórdão embargado acabou por atribuir indevidamente à embargante
alegação não deduzida, afirmando que ela sustentava o não enfrentamento da questão atinente à coisa julgada. Transcreve-se:

“No caso em apreço, a embargada sustenta que o acórdão não teria enfrentado a alegação de existência de coisa julgada, a qual, segundo afirma, impediria a reanálise do pedido de indenização por lucros cessantes, porquanto idêntico ao pleito anteriormente discutido”.

Tal afirmação constitui evidente erro material, uma vez que não guarda correspondência com o conteúdo da petição de embargos anterior, cujo foco era claramente de natureza econômica, voltado à ausência de critério de atualização monetária da indenização fixada.

Há, portanto, vício formal a ser sanado, exclusivamente para ajustar o fundamento do acórdão embargado aos termos efetivos da insurgência anterior, sem alteração do mérito da decisão.

No que tange ao pedido atual de aplicação de correção monetária com base em índice específico de mercado (índice de aluguéis), não se constata omissão no julgado que enseje correção por meio da presente via
aclaratória
.

Com efeito, a indenização arbitrada pela fruição do bem imóvel foi devidamente caracterizada no acórdão recorrido como taxa de ocupação, afastando-se sua natureza punitiva ou contratual, o que legitima a adoção de critério de atualização conforme parâmetros adotados, descrevo aqui:

Com essas considerações, as perdas e danos decorrentes da fruição indevida do imóvel, verifica-se que são plenamente cabíveis, nos termos do art. 582 do Código Civil, uma vez que o comodatário foi constituído em mora e não realizou a devolução do bem. Assim, deve ser condenado ao pagamento do valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme estipulado no contrato, a título de aluguel, referente ao período em que ficou na posse do imóvel.

Quanto à tese da apelada de que prescreve em três anos a pretensão relativa
a
cobrança de aluguéis, e, portanto, estaria prescrito o direito da apelante, não merece prosperar.

A sentença que determinou a reintegração de posse transitou em julgado 27 de maio de 2022. A presente ação foi distribuída em 16/02/2023 (Id. 230179243), consequentemente, não ocorreu a prescrição.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para condenar à apelada ao pagamento de perdas e danos equivalente ao aluguel pela fruição do imóvel no valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos mil reais), pelo período em que a apelada permaneceu indevidamente no imóvel, incidindo correção monetária a contar da data do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação, compensando-se os valores pagos pela apelada à autora/apelante como entrada, devendo tudo ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Assim, condeno a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Esse entendimento encontra sólida consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

que dispõe que o montante devido a título de taxa de ocupação deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, tomando-se como parâmetro o valor de mercado do aluguel vigente à
época da efetiva ocupação do imóvel
(que era de R$500,00
)
, devendo ser corrigido monetariamente desde a data do ajuizamento da ação, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

Senão vejamos:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPENSAÇÃO PELA OCUPAÇÃO DO BEM. TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA INDEPENDENTEMENTE DE CULPA. CRITÉRIOS DE CÁLCULO DEFINIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto em face de acórdão que fixara compensação pela fruição de imóvel em 10% do valor atualizado do bem, em virtude da rescisão de contrato de promessa de compra e venda, discutindo-se a adequação desse critério e a possibilidade de substituição pela chamada "taxa de ocupação", correspondente ao valor de mercado do aluguel durante o período de uso do imóvel pelo promitente comprador.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a compensação pela ocupação do imóvel, após a rescisão contratual, deve seguir percentual fixo arbitrado pelo juízo ou se deve corresponder à taxa de ocupação, com base no valor de mercado do aluguel, independentemente da apuração de culpa.

III. Razões de decidir

3. A taxa de ocupação, correspondente ao valor de mercado do aluguel, é devida pelo promitente comprador que permanece no imóvel após a rescisão contratual, ainda que não tenha dado causa à extinção do vínculo.

4. A finalidade da cobrança da taxa de ocupação é evitar o enriquecimento sem causa do ocupante do imóvel, assegurando justa compensação ao vendedor pela perda do uso do bem.

5. A fixação de percentual arbitrário, como o de 10% do valor do imóvel, não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo gerar distorções entre o valor fixado e o efetivo prejuízo do proprietário.

6.
O valor devido a título de taxa de ocupação deve ser apurado em liquidação de sentença, com base no valor de mercado do aluguel à época da ocupação, corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e com incidência de juros moratórios de 1% ao mês.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A taxa de ocupação, correspondente ao valor de mercado do aluguel, é devida pelo promitente comprador que permanece no imóvel após a rescisão contratual, independentemente da apuração de culpa. 2. A compensação pela fruição do bem não se caracteriza como penalidade contratual, mas sim como ressarcimento proporcional ao uso do imóvel. 3.
O cálculo da taxa de ocupação deve observar os critérios de liquidação de sentença, correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% ao mês, com fluência a partir da citação, por se tratar de inadimplemento contratual
(Súmula 43/STJ)".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 475-C. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.148.949/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8.4.2024; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.088.804/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27.11.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.666.670/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 29.3.2021.
(
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp n. 2.000.001/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

Portanto, a manutenção dos critérios de atualização monetária adotados encontra-se em plena conformidade com a jurisprudência consolidada
, não havendo espaço para nova modificação no ponto.

Conclui-se, assim, que o acórdão embargado merece parcial correção formal, sem qualquer alteração de resultado, a fim de esclarecer que os embargos anteriores não trataram de coisa julgada, restringindo-se à questão da correção dos aluguéis fixados a título de indenização
.

Não há, contudo, necessidade de modificação de mérito, tampouco de aplicação de efeitos infringentes.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e acolher parcialmente os presentes embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para corrigir erro material constante do acórdão de Id.
296896372
, esclarecendo que os embargos de declaração de Id. 277195884 não versaram sobre coisa julgada, mantendo-se inalterados os demais fundamentos e conclusões do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025